Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-92.2012.8.11.0046
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FOKKO HEINRICH SCHWABE
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
APELADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
FOKKO HEINRICH SCHWABE

Número do Protocolo: 171571/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO ANO – DECRETO-LEI N° 167/67 – INAPLICABILIDADE - MULTA MORATÓRIA MANTIDA – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 380 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.
É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.
Não havendo relação de consumo, é caso de se manter a multa contratual por inadimplemento entabulada entre as partes.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando fixados em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento.
Não há que se falar em redução dos juros de mora a 1% ao ano, conforme o Decreto-lei n. 167/67, uma vez que inaplicável aos contratos bancários, ainda que envolvam crédito rural.
A mera propositura da Ação Revisional não elide a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do Autor".

APELANTE(S):
FOKKO HEINRICH SCHWABE
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
APELADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
FOKKO HEINRICH SCHWABE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo aviados por Fokko Heinrich Schwabe e Banco de Lage Landen Brasil S/A, respectivamente, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos autos da ação de revisão contratual, promovida por Fokko Heirich Schwabe.
Para tal desiderato, sustenta o apelante Fokko Heinrich Schwabe que merece reforma a sentença, uma vez que as cláusulas contratuais devem ser revistas em razão da relativização do princípio do pacta sunt servanda, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e, ainda, por se tratar de crédito rural, faz jus ao alongamento da dívida e adimplemento conforme a capacidade de pagamento do consumidor.
Aduz, também, que as Leis Federais, resoluções do Banco Central do Brasil, súmulas e jurisprudências garantem o direito ao alongamento de débito rural, assim como, que os juros remuneratórios devem ser limitados em 6,5% ao ano (TJLT) e, por se tratar de crédito rural, na mora deve ser aplicado apenas os juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao ano, afastando a multa e a correção monetária.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, devendo ser reduzida a multa em 2% (dois por cento), em consonância com as determinações do Código de Defesa do Consumidor e, reconhecida a abusividade contratual, a mora deve ser afastada, devendo ser invertido o ônus sucumbencial.
O apelado Banco de Lage Landen Brasil S/A, por sua vez, em contrarrazões (fls. 207/226-TJ), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Por outro lado, Banco de Lage Landen Brasil S/A, em recurso adesivo, sustenta ser extra petita a parte da sentença que apreciou a legalidade da comissão de permanência e, ainda, que deve constar como juros remuneratórios contratados no aditivo contratual o percentual de 4% + TJLP, limitados em 13,95% ao ano.
Aduz, também, a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.
Ausente contrarrazões de Fokko Heinrich Schwabe (fl. 235-TJ).
A Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, relatora que me antecedeu, monocraticamente, deu parcial provimento a ambos os recursos e, por sua vez, o apelante Banco de Lage Landen Brasil S/A interpôs Agravo Interno e, a Quinta Câmara deste Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo.
Inconformado, o Banco de Lage Landen Brasil S/A interpôs Recurso Especial, que foi admitido e, monocraticamente, provido (fls. 386/387- -TJ, dos autos do Agravo Interno n° 26192/2016, em apenso).
Na decisão do Min. Marco Buzzi, ele entendeu pelo afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, anulou o acórdão recorrido e determinou, portanto, o retorno dos autos, para a realização de novo julgamento à luz da jurisprudência daquela Corte.
Em virtude da aposentadoria da relatora, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, os autos foram redistribuídos, por sorteio, à minha relatoria (fl. 253-TJ).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - VOTO (PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Banco de Lage Landen Brasil S/A, em contrarrazões recursais (fls. 207/226-TJ), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que no apelo não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação.
Sem razão o apelado.
Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da taxa de juros contratual e alongamento da dívida rural.
Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida. Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.” (Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No caso em apreço, Fokko Heirich Schwabe propôs ação de revisão contratual em desfavor do Banco de Lage Landen, lastreado em um contrato de abertura de crédito fixo com garantia real no41060 (Finame Agrícola – Linha Especial de Financiamento Agrícola), no valor de R$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), com prazo de 60 (sessenta) meses, a serem pagos em 5 (cinco) parcelas anuais, utilizado para aquisição de Trator Agrícola Agrale 5075/4, consoante se infere da cópia do contrato nas fls. 33/34.
Arguiu, para tanto, que no contrato estavam sendo aplicadas cláusulas abusivas, gerando desequilíbrio, sendo plenamente justificável a revisão judicial.
Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários e a necessidade da inversão do ônus da prova, pretendendo, desse modo, a revisão das cláusulas contratuais atinentes à capitalização dos juros e à taxa de juros remuneratórios, pugnando pela prorrogação da dívida e afastamento da mora.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, tão somente, para declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Condenou o autor Fokko Heinrich Schwabe ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Vejamos.
Inicialmente, é de se verificar que no julgamento do Recurso Especial n° 1.620.949-MT, o Min. Marco Buzzi (fls. 386/387-TJ) entendeu pelo afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, anulando o acórdão recorrido e determinando, portanto, a realização de novo julgamento à luz da jurisprudência daquela Corte.

?Do Recurso de FOKKO HEINRICH SCHWABE
Argui o autor da ação revisional que devem ser revistas as cláusulas contratuais, em razão da relativização do pacta sunt servanda e, ainda, por se tratar de crédito rural, faz jus ao alongamento da dívida e adimplemento conforme a capacidade de pagamento do consumidor.
Aduz, também, que os juros remuneratórios devem ser limitados em 6,5% ao ano (TJLT) e, por se tratar de crédito rural, na mora deve ser aplicado apenas os juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao ano, afastando a multa e a correção monetária.

Da prorrogação da dívida
No que se refere à prorrogação da dívida e ao recálculo do mútuo conforme a capacidade de pagamento, ante a situação anormal vivenciada pelo devedor, inclusive sob a ótica da imprevisão da atividade, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.
Isso porque, é sabido que a súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição, mas, direito do devedor, nos termos da lei”.
Todavia, embora a Súmula do STJ estabeleça que a prorrogação da dívida seja um direito do devedor, para aplicação de tal benefício necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos legais, dentre eles: a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência da frustração de safra comprovada, aviltamento de preços, dificuldade de comercialização dos produtos, dentre outros, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.
Assim, não há que se cogitar a viabilidade de prorrogação da dívida, eis que ausentes subsídios a justificar a impossibilidade do apelante em honrar com a obrigação assumida junto ao banco apelado, pois, reconhecer a crise econômica na agricultura, de um modo geral, não implica, necessariamente, abrangência ao recorrente, sendo imprescindível a prova da alegada dificuldade financeira que tenha sofrido, o que não restou comprovado na hipótese.
A corroborar a fundamentação eis julgado deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUSITOS NÃO COMPROVADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MULTA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura).” (STJ. AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. em 14.06.2011, DJe 22.06.2011).
É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.
Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.” (N.U 0008374-37.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Assim sendo, não pode o credor ser compelido a conceder prazo adicional, sem motivo plausível, sob pena de o judiciário estar interferindo nas relações privadas, motivo pelo qual, tais argumentos não merecem acolhimento.

Dos Juros Remuneratórios
A operação na hipótese dos autos foi formalizada sob a égide da Resolução BACEN no 3.146, de 28.11.2003, a qual estabelece os critérios para a concessão do programa de financiamento rural e os juros remuneratórios a ser aplicado, no seguinte teor:
“O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 27 de novembro de 2003, tendo em vista as disposições dos arts. 4o, inciso VI, da referida lei, e 4o e 14 da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965,
RESOLVEU:
Art. 1o Estabelecer que os financiamentos para as finalidades e beneficiários abaixo especificados, formalizados ao amparo de recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Finame Agrícola Especial, ficam sujeitos às seguintes condições especiais:
I - finalidades:
a) aquisição, manutenção ou recuperação de:
1. máquinas, tratores, colheitadeiras, equipamentos e implementos agrícolas, inclusive plantadeiras destinadas a plantio sob a técnica de plantio direto; [...]
III - encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 13,95% a.a. (treze inteiros e noventa e cinco centésimos por cento ao ano);
IV - prazo: até cinco anos;
V - amortizações: semestrais ou anuais;
VI - prazo de contratação: até 31 de dezembro de 2004.”

Desse modo, uma vez que os juros remuneratórios pactuados se limitam no percentual de 13,95% a.a. (treze inteiros e noventa e cinco centésimos por cento ao ano), tal encargo está em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento, sendo, portanto, legal.
No mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência:
“REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA RURAL – FINAME – ENCARGOS FINANCEIROS – [...] – JUROS REMUNERATÓRIOS, SPREAD DE RISCO E COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – LEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO – MORA DESCARACTERIZADA – CASTRATOS RESTRITIVOS/MANUTENÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DIREITO DO CREDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – PROVIMENTO PARCIAL.[...] Inexiste abusividade nos encargos remuneratórios (juros remuneratórios, spread de risco e comissão de reserva), mesmo se cumulados acima de 12% ao ano, diante da autorização do CMN, pela Resolução no 3.146, de 28.11.2003, para operações da espécie. [...]”. (TJMT - Ap, 111626/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/02/2014, Data da publicação no DJE 24/02/2014) (destaquei)

Da Aplicação dos Juros Moratórios
Já quanto a aplicação, apenas, dos juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao ano nos termos do Decreto-Lei n. 167/67, afastando a multa e a correção monetária, o recurso também não comporta o almejado provimento.
Isso porque, é sabido que nos contratos de cédula de crédito rural, no período de inadimplência, podem ser acrescidos em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5o, Parágrafo Único do Decreto-Lei n. 167/67.
No art. 9o, por sua vez, o legislador especificou as denominações e modalidades das cédulas de crédito rural, vejamos:
“Art 9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:
I - Cédula Rural Pignoratícia.
II - Cédula Rural Hipotecária.
III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.
IV - Nota de Crédito Rural”.

Assim sendo, embora a avença objeto da demanda tenha sito realizada para aquisição de Trator Agrícola, a mesma não se trata de cédula de crédito rural, mas sim de Contrato de Abertura de Credito Fixo com Garantia Real (fls. 33/34-TJ), não acobertado pelos benefícios do Decreto-Lei n° 167/67.
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRÉDITO RURAL - REVISAO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – (...) - REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO ANO – DECRETO-LEI N. 167/67 – INAPLICABILIDADE – (...) – RECURSOS IMPROVIDOS. [...] A redução dos juros de mora a 1% ao ano, conforme o Decreto-lei n. 167/67, que regula a cédula de credito rural, não se aplica aos contratos bancários, ainda que envolvam crédito rural [...]”. (TJMT - Ap 54624/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (destaquei)

Assim, tais argumentos não merecem acolhimento.

Da Redução da Multa Moratória
Uma vez que o Ministro Marco Buzzi, no julgamento do Recurso Especial n° 1.620.949-MT (fls. 386/387-TJ), entendeu pelo afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese dos autos, verifico que não procede a alegação do apelante para a redução da multa moratória ao patamar de 2% (dois por cento).
Isso porque, não configurando a relação das partes litigantes como de consumo, a multa contratual por inadimplemento entabulada por elas quando da realização do negócio no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a obrigação principal (item b.2 da cláusula 23 – fl. 34-TJ) deve ser respeitada, como se verifica do entendimento deste Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO – MULTA POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – CLÁUSULAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte embargante firmou cédula de produto rural, cujo objeto é a entrega de soja em grãos, que está diretamente ligada à atividade econômica por ela desenvolvida, não pode ela, parte embargante, ser considerada consumidora.
Não havendo relação de consumo, a multa contratual por inadimplemento entabulada pelas partes quando da realização do negócio deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC.” (N.U 0000775-51.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (destaquei)

Do Afastamento da Mora
Com relação à descaracterização da mora, insta salientar que a mera propositura da Ação Revisional não elide a mora, sendo matéria inclusive sumulada pelo STJ: "A simples propositura da ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do Autor" (Súmula no 380).
No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – DEVEDOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA – AUSÊNCIA DE ELISÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 380 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na forma do art. 26 da Lei no 9.514/1997 c/c art. 34 da DL no 70/1966, vencida e não paga a dívida em contrato de alienação fiduciária imobiliária, deve o devedor ser constituído em mora, pessoalmente, para que possa purgar seu inadimplemento.
Não elidida a mora, a Lei no 9.514/1997 traz como consequência a consolidação da propriedade da instituição credora, com possibilidade de alienação extrajudicial do bem, não havendo que se falar em pluralidade de técnicas executivas, tampouco aplicação do art. 805 do CPC.
A Súmula no 380 do STJ, que se aplica analogicamente à alienação fiduciária imobiliária determina que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (N.U 0001597-46.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (destaquei)

Ademais, verifica-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22.10.2008, pelo rito dos Recursos Repetitivos, DJe 10/03/2009, consolidou o entendimento no sentido que a mora do devedor deve ser descaracterizada no mérito da ação apenas no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.
No mesmo sentido tem se posicionado esta corte:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – PACTUAÇÕES EXPRESSAS – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)
Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).
O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.” (N.U 1011176-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

Assim sendo, diante da ausência de ilegalidade nos juros remuneratórios e/ou capitalização aplicada, não há falar em descaracterização da mora no contrato analisado.

?Do Recurso do BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
O Banco de Lage Landen recorre arguindo, em síntese, que a sentença é extra petita, na parte que apreciou a legalidade da comissão de permanência não requerida na petição inicial; erro material no que tange aos juros remuneratórios contratados no aditivo contratual, uma vez que consta o percentual de 4% + TJLP, limitados em 13,95% ao ano; impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Da Sentença Extra Petita – Comissão de Permanência
O banco, em recurso adesivo, sustenta ser extra petita a parte da sentença que apreciou a legalidade da comissão de permanência, uma vez ausente tal insurgência na inicial.
Com razão o banco apelante.
Analisando a inicial, verifica-se que de fato a parte autora não se insurgiu com relação à revisão contratual da comissão de permanência.
Desse modo, diante da ausência de pedido acerca da matéria, impossível se mostra a análise pelo magistrado a quo, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC (arts. 128 e 460 do CPC de 1973), como cito:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”
(...)
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Da Inaplicabilidade do CDC
Com relação à inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, constata-se que a matéria já foi decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1.620.949-MT.

Do Erro Material na Sentença – Percentual de juros de 4% + TJLP, limitados em 13,95% ao ano
Analisando os autos, observa-se que constou na sentença que as partes convencionaram os encargos remuneratórios da seguinte forma: juros moratórios de 1,0791% ao mês + TJLP, limitados em 13,95% (fls. 167-TJ).
No entanto, verificando os documentos de fls. 127/135-TJ, constata-se que os encargos remuneratórios avençados são juros de 4% + TJLP, limitados em 13,95% ao ano.
Desse modo, é caso de acolhimento dos argumentos do apelante, para o fim de corrigir o erro material constante na sentença.

Dos Honorários Advocatícios
Uma vez ausente alteração na sucumbência do ato sentencial, é caso de ser mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Quanto ao valor fixado de honorários, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se encontra proporcional e razoável, uma vez que foram arbitrados em observância aos requisitos do 85 do CPC.
Com tais considerações, nego provimento ao recurso interposto por Fokko Heinrich Schwabe e dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Banco de Lage Landen Brasil S/A, para extirpar da sentença os fundamentos quanto a legalidade da comissão de permanência e corrigir o erro material com relação aos encargos remuneratórios avençados no aditivo contratual de modo a fazer constar “juros remuneratórios de 4% + TJLP, limitados em 13,95% ao ano”.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO FOKKO HEINRICH SCHWABE E PROVERAM EM PARTE O DE BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR